Tribunal: CARF
Processo: 10880.915223/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915223/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 13765.06227.290808.1.3.02-9155,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915223/2012-19
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915223/2012-19

referente ao saldo negativo do ano calendário 2007. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 14 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
10880.915223/2012-19 e homologou outro PER/DCOMP conforme Detalhamento da
Compensação à fl. 18, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
CSLL, relativa ao ano-calendário 2006.
A homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
25/30), alegando, em síntese:
- no que se refere às estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, a
manifestante apresentou manifestação de inconformidade com relação aos
PER/DCOMPs não homologados nos processos de crédito no 10880.963166/2011-95,
10880.963167/2011-30 e 10880.668953/2011-26 onde alega que tudo se deve a
equívocos cometidos quando da apuração dos saldos negativos relativos aos anos de
2001 e 2002, que foram sanados ou incluídos em parcelamento;
- o ato administrativo, como o lançamento "fiscal" deve obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, da oficialidade, da inquisitoriedade, da vinculabilidade e
da verdade material;
- requer apresentação posterior de outros documentos, que sejam admitidos todos os
meios de prova, inclusive diligência;
- seja reformado o despacho decisório e integralmente reconhecidos os créditos
declarados nas PER/DCOMPs deste processo e homologadas as compensações.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.525 da 3a Turma da DRJ/REC. Concluiu que compensações das estimativas não
foram homologadas, conforme despacho decisório exarado nos autos do processo no
10880.944638/2008-13, e tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e
certeza do crédito pleiteado. No que se refere às retenções de IRRF, não havia documentos
suficientes para a comprovação.
Cientificado em 10/11/2015 (e-fl. 111, o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2015 (e-fl. 113), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF
10880.944638/2008-13.
É o Relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915223/2012-19

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 13765.06227.290808.1.3.02-9155,
referente ao saldo negativo do ano calendário 2007.
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”

Em Despacho Decisório n. 023613647 (e-fl. 17) deferiu-se parcialmente a
compensação tendo-se em vista a confirmação parcial das parcelas que compunham o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2007:

Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 20), que complementa a motivação do
Despacho Decisório, a parte indeferida nos presentes autos advém da compensação das
estimativas PA jan/2007, fev/2007, mar/2007 e ago/2007.
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915223/2012-19

A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Logo, não há dúvidas que devido à declaração de compensação das estimativas
PA jan/2007, fev/2007, mar/2007 e ago/2007, estas devem fazer parte do saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2007, compondo o crédito pleiteado nestes autos..
Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.888 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915223/2012-19

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital